Tribunal: CARF
Processo: 11080.902882/2021-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.902882/2021-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.147 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 13231.17798.240608.1.7.02-3365 em 24.06.2008, e-fls. 69-81,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.902882/2021-56
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.147 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902882/2021-56

utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$159.446,18 referente ao ano-calendário de 2007 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 63-68:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
115.363,41
57.585,99 [...]
172.949,40
CONFIRMADAS [...]
115.363,41
57.585,99 [...]
172.949,40

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 172.949,40
Valor na ECF: R$ 58.100,95
Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$ 58.100,95
1RPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na EDF) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo ECF e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 58.100,95
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
09183.58728.220720.1.7.029909.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
38689.71272.210720.1.3.0044 [...]
Base Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Arts. 1o a 3o; art. 6o , § 1o e arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 14 da IN RFB no
1.717, de 2017. Art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Art. 70 da IN RFB no 1.717, de 2017.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 12a Turma da DRJ/06 no 106-034.249, de 23.03.2023, e-fls. 86-92:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 12a TURMA/DRJ06 de Julgamento, por unanimidade
de
votos,
JULGAR
IMPROCEDENTE
A
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.147 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902882/2021-56

Recurso Voluntário
Notificada em 16.04.2023, e-fl. 100, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 15.05.2023, e-fls. 102-116, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
– II –
DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO
6. Segundo o entendimento exarado pela Fiscalização e mantido pela 12a Turma
da DRJ06, a Recorrente não teria feito a devida prova para justificar as parcelas do
crédito relativas às retenções de imposto de renda na fonte.
7. À toda evidência esta tese não pode prevalecer, na medida em que o crédito
utilizado para as compensações em voga é hígido e restou devidamente comprovado
pela Recorrente.
8. De acordo com a decisão, duas são “as condições para que se possa deduzir
as retenções na fonte na apuração do IRPJ e da CSLL: (i) comprovação das retenções
sofridas; e (ii) oferecimento à tributação das receitas que geraram as retenções”.
9. Com relação à comprovação das retenções sofridas, destaca-se que a própria
Delegacia da RFB da jurisdição da Recorrente confirmou a INTEGRALIDADE do
crédito informada nas PER/DCOMPs, tanto das retenções de IRRF sofridas pela
Recorrente, quanto dos pagamentos de estimativa realizados. [...]
11. Tem-se, portanto, R$115.363,41 de crédito decorrente de retenções na fonte
e R$57.585,99 decorrentes do pagamento de estimativas, totalizando o crédito
informado de R$172.949,40.
12. Às fls. 60/61, a Fiscalização cuidou de analisar as parcelas do crédito,
oportunidade em que CONFIRMOU R$115.363,41 de crédito de IRRF [...].
13. Da mesma forma, restou CONFIRMADO pela DRF o valor indicado pela
Recorrente de crédito decorrente de pagamentos, qual seja, R$57.585,99 [...]
14. Portanto, a DRF confirmou exatamente a íntegra do montante do crédito
postulado pela Recorrente, de forma que lhe deve ser reconhecido o direito à
compensação.
15. A informação de que todas as parcelas do crédito de Saldo Negativo de IRPJ
foram reconhecidas pela DRF foi, inclusive, ratificada pelo v. acórdão ora recorrido
(vide fl. 88) [...].
16. Todavia, o crédito de saldo negativo de IRPJ hígido, real e de direito da
Recorrente deixou de ser considerado pela DRF para fins das compensações
requeridas pelo simples fato de a Recorrente ter se equivocado no momento de
transmitir sua ECF do período, quando havia informado, por desacerto, valor a menor
do saldo negativo de IRPJ do período.
17. Não obstante, a Recorrente realizou a devida retificação da sua declaração,
fazendo constar o valor real do seu saldo negativo de IRPJ, o qual é suficiente para
compensar os débitos informados.
18. Não é demais lembrar que a verdade material é princípio que rege o
processo administrativo tributário e que impede que o formalismo se sobreponha à
matéria e à verdade dos fatos.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.147 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902882/2021-56

19. Nesse sentido, a verdade material enseja a valoração da prova com atenção
ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de todos os
documentos ainda que extemporaneamente juntados, a fim de permitir o exercício da
ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de
atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais. [...]
21. A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa
uma exigência procedimental a ser observada pela Fiscalização e pelos Julgadores no
âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da
constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que
justificam os privilégios desse último. [...]
24. De outra banda, diferentemente do que constou da fundamentação do
acordão recorrido, o fato da ECF ter sido retificada após a ciência do despacho
decisório não retira o direito do contribuinte à compensação do que pagou
indevidamente. [...]
26. O fato de ter sido informado pelo contribuinte saldo negativo de IRPJ a
menor na ECF original (R$ 58.100,95) que, posteriormente, veio a ser retificado para
constar o valor correto (R$172.949,40), não pode resultar na equivocada conclusão de
negativa do direito ao crédito.
27. Importa destacar que sob o ponto de vista normativo, o direito à
compensação de créditos tributários está consagrado nos artigos 156, inciso II e 170
do CTN e é matéria regida pelo art. 74 da Lei no 9.430/96, normas que garantem aos
contribuintes o direito de, apurado crédito em seu favor referente a tributos
administrados pela RFB, poder utilizá-lo para a compensação administrativa de seus
débitos, relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão
[...].
28. Ainda que a declaração (ECF) tenha indicado valor a menor do saldo
negativo de IRPJ do período – e isto não se discute –, fato é que, uma vez reconhecido
o erro e retificada a informação, não pode o Fisco negar ao contribuinte o seu direito à
devida compensação.
29. Em observância ao princípio da verdade material, ainda quando se constatar
que houve erro nas informações prestadas (já retificadas, diga-se de passagem), deve-
se considerar a verdade dos fatos, mesmo quando diversas das informações em que se
baseou o Fisco na execução de seus atos.
30. Hic est, o fato de o contribuinte ter informado incorretamente na ECF o
valor do saldo negativo de IRPJ não pode impedir o seu acesso ao direito à
compensação tributária, uma vez indicado e provado o equívoco (retificação da ECF +
prova das retenções sofridas, reconhecida pela DRF e DRJ).
31. Ao deixar de considerar a integralidade dos valores retidos a título de IRRF
e os pagamentos de estimativas de IR realizados (provados por documentos hábeis e
idôneos no caso tem tela e já confirmados pela DRF), a autoridade julgadora está
inequivocamente exigindo tributo a maior e, por esta razão, violando a legalidade,
expressamente prevista na Constituição Federal e no próprio art. 97 do CTN.
32. Por fim, não é demais lembrar que a escrituração contábil faz prova em
favor do contribuinte e que a Autoridade Fiscal possui todo o direito de verificar a
veracidade dos lançamentos, havendo, inclusive, disposição expressa no CTN (art.
195), garantindo o direito do Fisco de avaliar todo o acervo documental pertinente
para fins de aferição dos lançamentos.
33. Assim, identificados por parte da Autoridade Julgadora, no exercício de suas
funções, fatos e circunstâncias que comprovam situação que ensejará alteração de
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.147 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902882/2021-56

lançamento anterior, a Autoridade Fiscal tem o dever/poder vinculado e obrigatório de
proceder a modificação.
34. E, nesse caso, a verdade material está plenamente demonstrada e
comprovada: houve retenção de imposto nos pagamentos para fins de formação do
saldo negativo de IRPJ ora discutido, cujas receitas igualmente foram oferecidas à
tributação. O equívoco constante da ECF, já retificada, não pode servir como
justificativa para negar ao contribuinte o direito de se utilizar da compensação de um
crédito suficiente e hígido que possui.
35. Destaca-se que a Recorrente juntou com a Manifestação de Inconformidade
documentos probatórios que cabalmente comprovam as retenções sofridas (relação de
todas as retenções sofridas e devidamente informadas pelas Fontes Pagadoras em suas
DIRFs do ano calendário 2015 - fls. 46/54), além de ter juntado a ECF do período em
questão que demonstra o valor do crédito (fls. 35/45), documentos estes que
cabalmente comprovam as retenções sofridas pela Recorrente e autorizam a
homologação integral das compensações.
36. Não obstante, a Recorrente ainda junta aos autos (i) cópia de todas as Notas
Fiscais de prestação de serviços do período, com indicação da parcela de IR retido
(Doc_Comprobatorios01); (ii) Relação de rendimentos e IRRF por fonte pagadora –
Informações
apresentadas
em
DIRF
do
ano-calendário
2015
(Doc_Comprobatorios02); (iii) cópia do Livro de Apuração do Imposto de Renda
2015 – LALUR (Doc_Comprobatorios03); (iv) cópia do DRE - Demonstração do
Resultado do Exercício - Contas Contábeis 2015 (Doc_Comprobatorios04); e cópia do
Livro Razão - contas contábeis clientes (Doc_Comprobatorios05).
37. Veja-se que, dessa forma, a Recorrente logra comprovar as retenções e,
igualmente, comprova que as receitas das quais elas se originaram foram,
efetivamente, oferecidas à tributação – tal qual evidenciam os dados constantes dos
documentos fiscais e as declarações contábeis ora anexadas. [...]
44. Portanto, nesse contexto, no caso concreto, a farta documentação fiscal e
contábil apresentada pela Recorrente ao longo de todo o processo é cabal em
comprovar que os valores de IRRF utilizados na formação do saldo negativo de IRPJ
(que, por sua vez, foi utilizado para compensação dos débitos) foram, efetivamente,
retidos pelas fontes pagadoras.
45. Igualmente, tais valores foram regularmente informados pelo Contribuinte
na sua contabilidade e as receitas foram oferecidas à tributação, como devidamente
comprovado através de ampla documentação hábil e idônea.
46. Dessa forma, resta comprovada que as receitas objeto das retenções (já
reconhecidas pela DRJ, ressalta-se) foram oferecidas à tributação do IRPJ do período,
restando preenchido o segundo requisito autorizador à dedução das retenções na fonte
na apuração do IRPJ e da CSLL (nas palavras do próprio acórdão recorrido – súmula
80/CARF).
47. Neste sentido, a formação do saldo negativo do IRPJ resta comprovada, bem
como as compensações realizadas com o respectivo crédito restam perfeitas e
acabadas.
48. Em síntese conclusiva, a verdade material indica que o crédito buscado pelo
contribuinte é líquido e certo. À toda evidência, a ECF retificadora retrata
adequadamente a realidade do contribuinte que possui crédito a receber. O que
importa é verificar o que de fato ocorreu no mundo fenomênico e, por decorrência,
qual a norma incidente e qual o direito efetivamente existente.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.147 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902882/2021-56

49. Tratando-se de erro material (equívoco de preenchimento da ECF), não há
razão para negar o direito ao crédito.
50. Desse modo, devem ser consideradas as informações retificadas pela
Recorrente em sua ECF, uma vez que condizentes com a realidade (retenções sofridas;
pagamentos realizados), o que já foi, até mesmo, confirmado pela Delegacia de
origem, como comprovado acima. Por consequência, mostram-se hígidas as
compensações efetuadas nas DCOMPs no 09183.58728.220720.1.7.029909 no
38689.71272.210720.1.3.020044. Por esta razão, deve ser reformado o v. acórdão
recorrido e declarado nulo o Despacho Decisório atacado. [...]
- III –
DA JURISPRUDÊNCIA DO CARF
51. Destaca-se que o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) tem prolatado decisões enfrentando especificamente este tema e possui
posição que ampara a pretensão da Recorrente [...].
55. Dessa forma, a fim de afastar qualquer dúvida que eventualmente ainda
possa existir acerca da higidez do seu crédito postulado, a Recorrente reitera a
necessidade de realização de prova pericial, reiterando e complementando os quesitos
[...].
56. Diante de todo o exposto, resta demonstrado inequivocamente que a
conclusão do Despacho Decisório, confirmada pela 12a Turma da DRJ06, não
corresponde à melhor interpretação do Direito ao caso concreto. De modo que se
mostra imprescindível a sua reforma, reconhecendo o direito creditório e
homologando-se a integralmente as compensações efetivadas.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DOS PEDIDOS
57. ANTE O EXPOSTO, a Recorrente requer seja julgado procedente este
Recurso Voluntário para fins de reformar o Acórdão no 106-034.249 – 12a
Turma/DRJ06, proferido no PA no 11080.902882/2021-56; reconhecendo-se, por
consequência, a total procedência do crédito pleiteado e, por decorrência, requer sejam
homologadas integralmente as compensações informadas na PER/DCOMP no
09183.58728.220720.1.7.029909
e
na
PER/DCOMP
no
38689.71272.210720.1.3.020044.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.147 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902882/2021-56

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$114.848,45 (R$172.949,40 - R$58.100,95) referente ao ano-calendário de
2015 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.147 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902882/2021-56

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.147 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902882/2021-56

de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova
de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do
Código Tributário Nacional).
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem
direito, perante a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art.
38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Em regra, as provas documentais, assim como os
fundamentos de defesa e o pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), exceto, entre outras hipóteses, a apresentação de
documentos complementares no contexto da discussão da matéria em litígio que apenas
sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente apresentados.
Ademais, não há impedimento que se baixe em diligência para que se averigue o
erro de fato na DCTF original, retificada ou não, depois de apresentado o Per/DComp que utiliza
como crédito o pagamento inteiramente alocado (Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto
de 2015).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.147 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902882/2021-56

A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião
em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
De acordo com a distribuição probatória dinâmica, incumbe à Recorrente o ônus
de provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação da
inexatidão material no preenchimento da Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no
143. A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira instância
no sentido de que “cabe a manifestante comprovar que os rendimentos, dos quais as retenções
são oriundos, foram oferecidos a tributação, o que não foi feito visto não haver documentos
suficientes no processo” vale esclarecer que a Recorrente apresenta o acervo fático-probatório
composto das notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994), DIRF, ECF e Livro Diário,
e-fls. 35-45, 117-1326.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.147 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902882/2021-56

destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.147 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902882/2021-56

Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1340
DF CARF MF
Original